Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706997-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLAUDIA LOPES AGRAVADO: FLAVIA SANDRIANNE CRUZ ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CLAUDIA LOPES em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de no 0702735-54.2018.8.07.0004, indeferiu o pedido de penhora de bens em nome do cônjuge do agravada. Em suas razões recursais, sustenta que a lide se iniciou há mais de 02 (dois) anos, sem que até o momento tenha sido localizado qualquer tipo de bem penhorável, restando infrutíferos todos os atos expropriatórios até aqui realizados. Destaca que a agravada é casada sob o regime de comunhão parcial, contudo, todos os bens estão em nome do seu cônjuge. Assim, considerando bens comuns e de copropriedade aqueles adquiridos na constância do matrimônio, deve ser deferida a pesquisa e penhora dos bens em nome do cônjuge da executada, ora agravada. Ressalta a possibilidade de penhora sobre bens comuns, na quota parte de 50% (cinquenta por cento) pertencente à devora, ainda que o cônjuge não tenha figurado na demanda executória, consoante entendimento jurisprudencial. Pontua que, não obstante o cônjuge da agravada não figure no polo passivo da lide, o regime de bens aplicado impõe que este possua meação de todos os bens pertencentes àquela, de modo que o seu pleito deve ser deferido. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa e penhora de ativos financeiros e bens em nome do cônjuge da agravada na quota parte de 50% (cinquenta por cento). No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão e confirmando a tutela de urgência. Preparo de ID 23964896 e 23964896. É o relatório. DECIDO Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada: Indefiro o pedido ID85059383 da parte exequente de penhora de veículos do cônjuge da executada, na proporção de 50%, uma vez que o mesmo não fez parte da relação processual, nem emitiu o título executivo que embasa o feito. Para tal será necessário que se interponha nova inicial, com a inclusão do cônjuge, para citá-lo para os termos da ação e propiciar que se defenda, em homenagem ao devido processo legal, isso após oitiva da executada nos presentes autos, nos termos do art. 329, II do CPC. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora do executado, em cinco (05) dias, sob pena de retorno à suspensão ID84552884. O Código Civil dispõe sobre o regime da comunhão parcial de bens: Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Pela dicção dos dispositivos legais, infere-se que, neste regime, os bens somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. Lado outro, é sabido que a execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena afronta ao devido processo legal. Nesta ilação, tem-se que constrição de bens do cônjuge da agravada quando ele não tenha integrado a relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria atingiria bens comuns do casal. No caso em análise, percebe-se que a execução busca o recebimento de dívida em nome da executada/agravada e que, por não encontrar bem passíveis de penhora, a parte agravante busca atingir o patrimônio do esposo. Entretanto, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação. Em outras palavras, é dizer que a natureza da obrigação não legitima que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas, inclusive porque têm sede constitucional. Conclui-se, portanto, que a pretensão da parte agravante enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que não participou da lide. Neste sentido perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. SISTEMAS DO CNJ. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CRC. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A DEMANDA ORIGINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVERSÃO DA DÍVIDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. [...] 6. Não é possível a penhora do patrimônio registrado em nome da esposa do devedor quando esta não integrar a demanda originária e, portanto, deixar de exercer o contraditório e a ampla defesa que antecederam a formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença. 7. Nessa situação, não se pode exigir que o cônjuge meeiro responda com o seu patrimônio por uma dívida anterior ao casamento, sobretudo diante da falta de provas de que deu causa ao débito e de que este foi revertido em favor da entidade familiar. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1312189, 07443523520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo das Forças Armadas do Corpo de Bombeiros e PMDF Ltda. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de pesquisa de bens (via Bacenjud, Renajud e Infojud) em nome da esposa do executado, tendo em vista serem casados em regime de comunhão parcial, a fim de satisfazer o débito exequendo. 2. Na hipótese vertente, a pesquisa e eventual penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. Assim, "não demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado o cônjuge do executado da relação processual, não se mostra possível atingir-se seu patrimônio para fins de quitação do débito almejado mediante consulta e respectiva penhora de bens de sua propriedade junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF." (Acórdão n. 1230722, 07210570320198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298808, 07239477520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 12 de março de 2021 14:28:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador